Tribunal: TJDFT
Processo: 0743363-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743363-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília (id. 68622414)[1] que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708507-70.2019.8.07.0001, promovido por ANA CLÁUDIA DE ASSIS ALCÂNTARA em face de ANA CRISTINA DE ASSIS ALCÂNTARA, definiu que a ordem de penhora observaria os critérios legais e determinou a liberação de alvará em favor do advogado da parte executada no valor de R$ 103.775,62 (cento e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Confira-se o teor do decisum: “Primeiramente, à Secretaria, para excluir como terceiros interessados Daniela (corretora responsável pela venda do imóvel - ID 37846133 - Pág. 1, que já recebeu os valores - ID 61378135 - Pág. 1), Marla e Nelson (adquirentes do imóvel - ID 52600666 - Pág. 1), observando-se que esses últimos, em que pese intimados (ID 61758750 - Pág. 1 e 62706764 - Pág. 1) não mais se manifestaram nos autos. Ato contínuo, inclua-se como terceiros interessados CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 409 e FUNCEF, ambos credores de Ana Cristina e com penhora no rosto dos autos, inclusive com os respectivos advogados, para ciência desta decisão. Em relação ao ID 68608372, a ordem de penhora será definida observando os critérios legais. Aguarde-se a manifestação do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em relação ao valor da penhora no rosto dos autos. Em relação aos honorários contratuais, eles preferem aos créditos relativos à penhora no rosto dos autos. Assim, expeça-se alvará de levantamento em favor do advogado da executada da quantia de R$ 103.775,62 (cento e três mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme determinado no ID 64207488.” Apresentado pedido de reconsideração, este restou rejeitado (id. 71050635)[2] “(...) pela razões já expostas na decisão de ID 68622414 (...)”. Nesse contexto, o ente fundacional interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 20103363), narra ser credor da parte executada (ANA CRISTINA) nos autos da execução de título extrajudicial no 0041993-54.2000.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília. Acrescenta que, naquele processo, foi deferida penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença em trâmite na origem, considerando que, nesta demanda, a executada (ANA CRISTINA) possui créditos a receber em razão da alienação do imóvel SQS 106, bloco G , apt. 306, Asa Sul, Brasília. Destaca que, no entanto, o CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 409 também é credor da executada (ANA CRISTINA), perseguindo o seu crédito nos autos do cumprimento de sentença no 0091873-97.2009.8.07.000, igualmente perante a 19a Vara Cível de Brasília. Sublinha que o ente condominial também pleiteou a penhora do mesmo crédito, deixando de observar, no entanto, que tais valores já teriam sido garantidos para a satisfação da FUNCEF, que, segundo a sua tese, deveria ter preferência no recebimento dos valores. Argumenta que o termo de penhora no rosto dos autos teria sido expedido em seu favor em 14/4/2020, enquanto o pedido em igual sentido teria sido formulado pelo condomínio apenas em 15/7/2020, de modo que o princípio da anterioridade previsto no artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil deveria prevalecer. Assinala que o ente condominial não gozaria de qualquer preferência no recebimento do crédito, esclarecendo que o crédito que este persegue se relaciona com o imóvel situado na SQS 409 , bloco G , apartamento 302, Asa Sul, enquanto o imóvel alienado na origem se situa na SQS 106 , Bloco G, apartamento 306. Sustenta, nesse sentido, que o crédito condominial somente teria preferência, à exceção do tributário, para o caso de eventual arrematação ou penhora sobre o próprio bem que originou a dívida, o que evidenciaria um caráter propter rem desta preferência. Acrescenta que, na espécie, o imóvel que poderia atrair o direito de preferência do condomínio foi vendido em hasta pública em 25/8/2016, não tendo sido a preferência exercida quando cabível. Entende que os seus argumentos evidenciariam a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano estaria presente na possibilidade de liberação de valores em favor do condomínio antes do julgamento do mérito recursal, causando-lhe prejuízos econômicos e, também, aos seus participantes, já que se trata de fundação sem fins lucrativos. Colaciona julgados que entende serem aplicáveis ao caso e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, interrompendo a eficácia da decisão agravada e sobrestando o andamento do processo. No mérito, pugna pelo reconhecimento da anterioridade para que se declare a sua preferência no recebimento do crédito oriundo da penhora no rosto dos autos. Preparo (id. 20103364 e id. 20103365). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. De fato, o preenchimento do requisito do interesse recursal depende de uma análise do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, de tal modo que a interposição do recurso objetive produzir uma melhora prática na situação da parte que recorre. Nesse cenário, transporta-se para o ambiente recursal a lógica que decorre do binômio necessidade-utilidade, de maneira que a interposição do recurso precisa ser indispensável para reverter um cenário que seja desfavorável ao recorrente. Na presente hipótese, os limites objetivos delineados no recurso se reduzem à discussão quanto ao direito de preferência no recebimento de créditos oriundos de penhora no rosto dos autos, matéria que, ao analisar o teor do pronunciamento judicial recorrido, verifica-se que ainda não chegou a ser objeto de decisão. De fato, diante do requerimento formulado pelo ora agravante de reconhecimento do seu direito de preferência, o Juízo da execução limitou-se a declarar que “(...) a ordem de penhora será definida observando os critérios legais (...)” (p. 68622414) (Grifou-se). Trata-se, a toda evidência, de questão que ainda sequer chegou a ser definida pelo julgador de primeiro grau, o que revela a ausência de interesse recursal que justifique a interposição do presente recurso. De mais a mais, não tendo a matéria ainda sido analisada na origem, não cabe a esta Corte analisá-la em grau de recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Enfim, como o presente agravo de instrumento não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade, já que questiona matéria que sequer foi decidida na origem, o reconhecimento de sua inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora